Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740682-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, pois, aparentemente, no que concerne à possibilidade de penhora de percentual do salário, o agravo de instrumento interposto discute questão que não foi debatida na origem (ID 67189496 e 69826092 da origem), o que configuraria supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator